Tribunal: STF
Processo: RE 89176
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-04
Data de publicação: 1978-03-04

Ementa:
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante. Dês que não constitui tributo, sob qualquer de suas formas, é exigível sobre a remessa de mercadorias nacionais à Zona Franca de Manaus. Interpretação do art. 4º, do Dec.-Lei nº 288/67, e do § 5º do art. 3º, do dec.-Lei nº 1.142/70.
Dissídio jurisprudencial comprovado. Recurso extraordinário a que se dá provimento para cassar o writ.